Tribunal: TJBA
Processo: 8062350-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062350-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE MACIEL BARBOSA

Advogado(s)
:
JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÉDULA HIPOTECÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NULIDADES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Impugnação à Arrematação de imóvel rural realizada em leilão. Os Agravantes alegam nulidade da arrematação em razão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ausência de intimação do cônjuge, defasagem na avaliação e falha de publicidade no edital.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de alegação de impenhorabilidade de imóvel rural oferecido voluntariamente como garantia hipotecária.

3. Regularidade da intimação do cônjuge do executado quanto aos atos expropriatórios.

4. Configuração de nulidade da arrematação por alegada ausência de atualização monetária da avaliação ou por vício no edital de leilão.
III. Razões de decidir

5.
A regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (Artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e Artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil) deve ser mitigada quando o imóvel for oferecido voluntariamente em garantia hipotecária no âmbito de cédula rural. Tal atitude configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé objetiva, especialmente quando o crédito obtido se destina à atividade produtiva rural.

6. A alegada ausência de intimação pessoal do cônjuge para a hasta pública é refutada pela Certidão de Oficial de Justiça constante nos autos, que comprova a sua intimação prévia sobre a penhora, validando o ato expropriatório (Artigo 843 do Código de Processo Civil).

7. A arguição de defasagem no valor da avaliação devido ao lapso temporal de pouco mais de oito meses (05/12/2024 a 21/08/2025), desacompanhada de prova técnica que demonstre variação relevante no valor de mercado, e não tendo sido o laudo impugnado no momento oportuno, não configura nulidade.

8. As alegações de vício no edital, por falta de informações expressas sobre visitação, configuram mero formalismo excessivo, visto que o edital previa seção de visitação e disponibilizava canais de atendimento (0800, chat e e-mail) do leiloeiro para esclarecimentos e agendamentos.
IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Tese de Julgamento: "1. É legítima a penhora de pequena propriedade rural oferecida voluntariamente em garantia hipotecária do crédito exequendo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, ratificando a decisão monocrática anterior que indeferiu o efeito suspensivo.

Salvador,

Desembargador(a)
Presidente da Sessão

D
esembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA